Tribunal: TJDFT
Processo: 0728127-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COVID. FORÇA MAIOR. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ocorre preclusão lógica quando a parte formula pedido de gratuidade de justiça e recolhe o preparo recursal, cujo ato é incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

2. A alegação do apelante, de que foi extremamente afetado financeiramente pela pandemia de COVID-19, do que decorreu a sua inadimplência contratual, não tem o condão de configurar força maior, a eximi-lo da obrigação assumida ou a autorizar o parcelamento do débito. Ademais, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que o descumprimento da obrigação está diretamente relacionado à pandemia, que, lamentavelmente, a todos atingiu indistintamente

3. Considera-se devidamente comprovada a mora se foi enviada notificação extrajudicial, por carta registrada, com aviso de recebimento, para o endereço fornecido pelo devedor no contrato, ainda que a correspondência seja recebida por terceiro (Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o).

4. Recurso conhecido e não provido.